Tribunal: TJPA
Processo: 0813428-87.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813428-87.2021.8.14.0301

APELANTE: HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. OPERAÇÃO INTERESTADUAL. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. CONVÊNIO ICMS Nº 51/2000. COBRANÇA DO DIFAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1093 DO STF POR AÇÃO AJUIZADA APÓS A DATA-LIMITE. LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por HPE Automotores do Brasil Ltda. contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigência de ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de venda direta a consumidor final não contribuinte no Estado do Pará, com fundamento no Convênio ICMS nº 51/2000. A sentença denegou a segurança por ausência de direito líquido e certo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exigência do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, realizadas anteriormente à edição da Lei Complementar nº 190/2022, com base no Convênio ICMS nº 51/2000, especialmente diante da tese fixada pelo STF no Tema 1093 e dos efeitos modulados dessa decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese fixada no Tema 1093 do STF exige lei complementar para viabilizar a cobrança do ICMS-DIFAL, mas seus efeitos foram modulados para produzir efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022, excetuando-se as ações ajuizadas até 24 de fevereiro de 2021.

4.

A presente ação foi ajuizada em 26 de fevereiro de 2021, não se enquadrando na exceção da modulação, razão pela qual a tese firmada no Tema 1093 não é aplicável ao caso concreto.

5.

O Convênio ICMS nº 51/2000, que embasa a exigência do DIFAL pelo Estado do Pará nas vendas diretas de veículos novos, não foi objeto de declaração de inconstitucionalidade e permanece válido e eficaz.

6.

A substituição tributária prevista no Convênio ICMS nº 51/2000 é legítima e visa assegurar a repartição do imposto entre os Estados em vendas diretas, ainda que não haja operação subsequente.

7.

Não se verifica direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada no Tema 1093 do STF não se aplica às ações ajuizadas após 24/02/2021, conforme modulação de efeitos realizada.

2.

É legítima a exigência do ICMS-DIFAL em operações interestaduais com consumidor final não contribuinte, realizadas sob a vigência do Convênio ICMS nº 51/2000, antes da edição da LC nº 190/2022, quando não abrangidas pela modulação.

3.

A substituição tributária em vendas diretas de veículos novos com base no Convênio ICMS nº 51/2000 é válida, mesmo na ausência de operação subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, §2º, VII e XII, a, b, c, d e i; LC nº 190/2022; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.287.019/DF (Tema 1093), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24.02.2021, publ. 25.05.2021; STF, ADI nº 5469; TJPA, AI nº 0804697-35.2021.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 01.08.2022; TJPA, AI nº 0808413-70.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 08.08.2022; TJ-RS, AC nº 5033648-86.2021.8.21.0001, Rel. Des. Ricardo Torres Hermann, j. 01.09.2021; TJ-AL, AI nº 0802276-08.2021.8.02.0000, Rel. Des. Fernando Tourinho, j. 16.06.2021.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 02.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HPE Automotores do Brasil Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que nos autos do Mandado de Segurança Cível, denegou a segurança pretendida, julgando improcedente a pretensão mandamental que visava afastar a incidência do ICMS nas operações interestaduais de venda direta a consumidor final não contribuinte localizado no Estado do Pará (ID nº 23752049).

Historiando os fatos, HPE Automotores do Brasil Ltda ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que se dedica à fabricação e importação de veículos automotores, comercializados em âmbito nacional, inclusive diretamente a consumidores finais, e que, nessas hipóteses, o Estado do Pará vem exigindo o recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL), com fundamento no Convênio ICMS nº 51/2000.

Sustenta que a exigência seria indevida, pois não haveria lei complementar autorizando tal cobrança à época das operações, conforme exigência constitucional. Requereu, inicialmente, a concessão de medida liminar para suspender a exigibilidade do tributo e, ao final, a concessão definitiva da segurança para declarar a inexigibilidade do ICMS nas operações mencionadas até a edição da Lei Complementar nº 190/2022.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 23752047):

"Diante desses fatos, observa-se que o impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo, quando, então, faria jus à concessão do writ. Por essas razões, não tendo sido demonstrada a existência de direito líquido e certo, deve ser denegada a segurança deduzida na exordial."

Inconformada com a sentença, a HPE Automotores do Brasil Ltda interpôs recurso de apelação (ID nº 23752050).

Em suas razões, sustenta, inicialmente,
que o Convênio ICMS nº 51/2000, ao ser editado, afrontava a redação original do artigo 155, §2º, VII, da Constituição Federal, que previa a integralidade do imposto em operações interestaduais para o Estado de origem. Argumenta que a alteração trazida pela EC nº 87/2015 passou a permitir a divisão do imposto entre os entes federativos, mas condicionada à prévia edição de lei complementar federal, a qual só se efetivou com a Lei Complementar nº 190/2022, que não abarca os fatos geradores anteriores a sua vigência.

Aduz que as operações de venda direta entre fabricante/importador e consumidor final não configuram cadeia tributária passível de substituição tributária, como pretende o Estado,
pois nas vendas diretas há apenas uma operação mercantil, inexistindo operação subsequente que justificasse o regime,
sendo esta uma tentativa de burla à repartição constitucional do ICMS.

Aponta, também, que a base de cálculo única utilizada no Convênio nº 51/2000 reforça o caráter indevido da cobrança, haja vista inexistir operações subsequentes que justifiquem a antecipação tributária.

Defende, ainda, que o Convênio ICMS nº 51/2000 não foi objeto de análise direta pelo STF e que o julgamento do Tema 1093 pela Suprema Corte não abarcou as especificidades do presente caso.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para concessão da segurança pleiteada.

Em contrarrazões, o Estado do Pará sustenta a correção da sentença, com base na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1093, que modulou os efeitos da decisão quanto à inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL para o exercício de 2022, ressalvando as ações ajuizadas até 23/02/2021. Ressalta que o presente mandado de segurança foi proposto em 26/02/2021, não estando abrangido pela ressalva. Aponta, também, que a exigência do tributo no caso concreto decorre do Convênio ICMS nº 51/2000, norma ainda vigente e eficaz, a qual não foi objeto da declaração de inconstitucionalidade.
Por isso, pugna pelo desprovimento da apelação.

O Ministério Público, em parecer exarado nos autos, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. Asseverou que a ação foi ajuizada após a data limite fixada pela modulação do STF e que o ICMS é tributo de competência estadual, cuja cobrança é amparada pelas disposições constitucionais e pela legislação vigente à época dos fatos. Sustentou que não restou demonstrado direito líquido e certo apto a ensejar a concessão da segurança
(ID nº 25265495).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Cinge-se a controvérsia à legalidade da exigência do diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) nas operações interestaduais com destino a consumidor final não contribuinte do imposto, realizadas pela empresa apelante, fabricante e importadora de veículos automotores, com fundamento no Convênio ICMS nº 51/2000.

Pretende a recorrente, por meio do presente recurso de apelação, a reforma da sentença que denegou a segurança pleiteada no mandado de segurança impetrado, sustentando, em síntese, que a exigência do ICMS-DIFAL nessas operações se mostra inconstitucional, à míngua de lei complementar federal que disciplinasse a matéria à época dos fatos geradores. Aponta a inconstitucionalidade do Convênio ICMS nº 51/2000 e argumenta que, tratando-se de venda direta entre fabricante e consumidor final, não há que se falar em substituição tributária, não se verificando múltiplas operações comerciais que justificassem a antecipação do imposto.

Entretanto, razão não assiste à apelante.

Com efeito, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.287.019/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema 1093), o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de controle difuso de constitucionalidade, a tese de que "
a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais"
.

Abaixo, a ementa do referido julgado:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso. (STF, RE 128.701-9, redator do Acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em 24/02/21, publicado em 25/05/21).

Todavia, o próprio STF, ao modular os efeitos da referida decisão, assentou que tal entendimento somente teria aplicabilidade a partir de 1º de janeiro de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso até a data da conclusão do julgamento, ou seja, 24 de fevereiro de 2021.

Na hipótese dos autos, constata-se que a ação mandamental foi ajuizada em 26 de fevereiro de 2021, conforme evidenciado nos documentos dos autos, ou seja, após a data limite fixada pela Suprema Corte para incidência dos efeitos retroativos do julgamento.

Por conseguinte, não é dado à impetrante/apelante beneficiar-se da tese firmada no Tema 1093, sendo aplicável à espécie a regra geral da modulação que preserva os efeitos da legislação anterior até o final do exercício de 2021. Esta circunstância, por si só, inviabiliza a pretensão veiculada na inicial do mandado de segurança e reiterada na presente apelação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA
. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBIBILIDADE DE CRÉDITOS REFERENTES A DIFAL/ICMS
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTETELA ANTECIPADA.
RECENTE ORIENTAÇÃO DO STF FIRMADO NA
ADI Nº 5469
E
RE Nº 1287019
COM REPERCUSSÃO GERAL. TESE: A COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA ALUSIVO AO ICMS, CONFORME INTRODUZIDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
87
/2015, PRESSUPÕE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS A RESPEITO DA MATÉRIA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DOS JULGADOS DO STF NA ESPÉCIE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O STF assentou entendimento de invalidade da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora.
2. Os efeitos dos julgamentos foram modulados para que tenham vigência a partir do ano de 2022, havendo ressalva expressa de aplicação aos processos em curso, não sendo, portanto, a hipótese do caso concreto, haja vista que ação originária somente foi ajuizada em 15.03.2021, ou seja, em data posterior ao julgamento do STF, que se deu em 24.02.2021. 3. Recurso conhecido e improvido.

(
Agravo de Instrumento nº 0804697-35.2021.8.14.0000
. Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 01.08.2022. Publicado em 09.08.2022) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO LIMINAR.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE ICMS DECORRENTE DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA PELO STF NO JULGAMENTO DO
RE Nº 1287019
E DA
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 5469
. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (2022) E PARA AS AÇÕES AJUIZADAS ATÉ A DATA DO JULGAMENTO OCORRIDO EM 24.02.2021. AÇÃO AJUIZADA POSTERIORMENTE NÃO ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO. REGULARIDADE NA EXIGÊNCIA DODIFAL.
ALÍQUOTA DO ICMS PARA O FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA (“ADICIONAL DO FECP”. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A modulação realizada pelo STF no julgamento da
ADI nº 5469
definiu que a inconstitucionalidade do DIFAL, em decorrência da inexistência de Lei Complementar que discipline a matéria, deve ser considerada a partir do ano 2022, excetuando-se apenas as ações em andamento na data do julgamento ocorrido em 24.02.2021.

2. A ação originária foi ajuizada em 25.02.2021, ou seja, após o julgamento realizado pelo Supremo em 24.02.2021, não estando, portanto, abrangida pela exceção da modulação dos efeitos da decisão.

3. No que se refere ao adicional de alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, não verifico prova pré-constituída de incidência desse. Além disso, a Lei nº 6.890 de 13/07/2006, que instituiu aquele, trouxe em seu artigo 1º a previsão de vigência do fundo até 31 de dezembro de 2010, razão pela qual esse capítulo do recurso merece ser improvido.

(
Agravo de Instrumento nº 0808413-70.2021.8.14.0000
. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 08.08.2022. Publicado em 17.08.2022) (grifei).

No mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. DIFAL NAS OPERAÇÕES PARA DESTINATÁRIO NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093/STF. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INICIAL INDEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO.
AMPARA/RS. COBRANÇA ACESSÓRIA AO DIFAL. EXIGIBILIDADE TAMBÉM PRESERVADA. No julgamento conjunto da
ADI nº 5469
e do
RE nº 1287019
, TEMA 1093/STF, acabou firmada TESE no sentido de que \A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº
87
/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais. Mas houve modulação de efeitos, postergada para o exercício financeiro seguinte (2022), exceto para as ações em curso. 2. Embora, de regra, a eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorra a partir da publicação da ata de seu julgamento e, nesse sentido, vinham sendo resolvidas as demandas propostas, a partir do julgamento do Tema 1093, especificamente no que diz respeito a serem ressalvadas da modulação de efeitos, recente decisão do STF esclareceu, em sede de embargos de declaração, na
ADI 5469
, que foram ressalvadas \da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento.
Logo, em se tratando de Mandado de Segurança impetrado em 05-04-2021, dias depois do julgamento, o indeferimento da inicial era mesmo de rigor, já que não há falar em direito líquido e certo diante de marco temporal definido pelo STF.
3. Como o adicional destinado ao Fundo de Combate à Pobreza, previsto no art. 82, § 1º, do ADCT e instituído no Estado do Rio Grande do Sul pela Lei Estadual n.º 14.742/2015, é uma cobrança acessória ao DIFAL, tem-se que, se é exigível o DIFAL também o é o AMPARA. \APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS -
AC: 50336488620218210001 RS
, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 01/09/2021, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS - DIFAL
E DO ADICIONAL DE ALÍQUOTA DO ICMS PARA O FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA FECP.
TEMA 1093. AÇÃO PROPOSTA APÓS DECISÃO DO STF. NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
01 - No julgamento do TEMA 1093, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela necessidade de lei complementar disciplinadora para que fosse possível a cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/2015, modulando os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, que somente deve produzir efeito a partir do exercício financeiro seguinte, ou seja, ano de 2022, ressalvando a proposta de modulação as ações judiciais em curso. 02 -
Considerando que a ação originária foi proposta em 26.02.2021, portanto após o julgamento do TEMA 1093, que aconteceu em 24 de fevereiro de 2021, não se aplica ao caso em tela de forma imediata.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJ-AL -
AI: 08022760820218020000 AL

0802276-08.2021.8.02.0000
, Relator: Des. Fernando Tourinho de Omena Souza, Data de Julgamento: 16/06/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2021)

Corroborando esse entendimento, o parecer do Ministério Público do Estado do Pará, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Isaías Medeiros de Oliveira, enfatizou que a tese firmada no Tema 1093 não alcança a presente lide, porquanto a impetração se deu após a data-limite fixada na modulação.

Destacou-se, ainda, que a cobrança do DIFAL no presente caso decorre do Convênio ICMS nº 51/2000, o qual não foi objeto da decisão do STF e, portanto, mantém sua validade jurídica. Ressalte-se que a discussão do Tema 1093 centrou-se na constitucionalidade das cláusulas do Convênio ICMS nº 93/2015, razão pela qual sua
ratio decidendi
não se estende automaticamente a convênios diversos.

Ademais, cumpre asseverar que a jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a legalidade do Convênio ICMS nº 51/2000, especialmente em operações de venda direta de veículos novos efetuadas por fabricantes a consumidores finais, sem a intermediação de concessionárias. Nessas situações, entende-se pela legitimidade da fixação de regras específicas de partilha do tributo entre os Estados de origem e de destino, a título de substituição tributária, com base em normas infraconstitucionais então vigentes e na competência normativa do CONFAZ.

Sobre a alegada inexistência de operação subsequente a justificar a substituição tributária, tal argumento não se sustenta. A substituição tributária adotada no Convênio ICMS nº 51/2000 visa, justamente, assegurar o recolhimento do tributo ao Estado de destino em face da complexidade e pulverização das operações de venda direta, as quais, embora formalmente únicas, envolvem repercussões econômicas relevantes que justificam a repartição fiscal, em consonância com o princípio da cooperação federativa e da justiça fiscal.

Diante de todo o exposto, e considerando a ausência de demonstração de direito líquido e certo, a incidência da modulação de efeitos do Tema 1093 do STF, a vigência e aplicabilidade do Convênio ICMS nº 51/2000, e a sólida jurisprudência sobre o tema, não há como acolher as razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por HPE Automotores do Brasil Ltda, mantendo-se integralmente a sentença que denegou a segurança pleiteada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 10/06/2025